Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739805-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAMAR MONTE DA COSTA, ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE RECORRIDO: ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU, MARINALVA PEREIRA DOS REIS DESPACHO O recurso especial interposto por ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE e JOAMAR MONTE DA COSTA se encontra subscrito pelo advogado DANILO DA COSTA RIBEIRO, OAB/DF 23.106 (ID 35185444), sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, advogado parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029